Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TOMAR REFEIÇÃO EM RESTAURANTE SEM DISPOR DE RECURSOS PARA EFETUAR O PAGAMENTO. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo não possuindo recursos para efetuar o pagamento, permaneceu no restaurante vítima por várias horas, consumindo bens e serviços, configurado está o crime previsto no art. 176 do Código Penal.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato porquanto ficou comprovado que o réu insultou policial quando este se encontrava no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito ao agente público.
3. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.